Tribunal: STF
Processo: HC 268195
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, no qual o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba é apontado como autoridade coatora.
Sustenta-se que o paciente foi condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 344, caput, e 213, ambos do Código Penal. Ressalta-se que, após o trânsito em julgado da condenação, foi expedido mandado de prisão contra o paciente.	
Nega-se a autoria delitiva, ressaltando-se que os atos pelos quais fora condenado foram praticados com o consentimento da vítima.
Ante o exposto, pede-se a absolvição do paciente.

É o relatório. Decido. 

Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública do Estado da Paraíba a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.

Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente